Tribunal: TJDFT
Processo: 0740555-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740555-14.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Sandro Bley Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Sandro Bley contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 48200625). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator